Tribunal: TJSP
Processo: 2281411-86.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153099
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2281411-86.2019.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é paciente ARIANE
SORAIA LAROCCA e Impetrante RENATA MARASCA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
da presente ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2281411-86.2019.8.26.0000 -Voto no 13.669
2
VOTO No 13.669 (Digital)
HABEAS CORPUS no 2281411-86.2019.8.26.0000
Comarca: ARARAQUARA
Juízo de Origem: 2a Vara Criminal 1525569-51.2019.8.26.0037
Impetrante: RENATA MARASCA DE OLIVEIRA
Paciente:
ARIANE SORAIA LAROCCA
A advogada Renata Marasca de Oliveira impetra o
presente habeas corpus, com pedido liminar, em favor de ARIANE SORAIA
LAROCCA, pleiteando a revogação do decreto da prisão preventiva.
Aduz a impetrante a ausência dos requisitos legais
e falta de fundamentação da decisão guerreada, consignando que está ela
lastreada tão somente na gravidade do delito. Ressalta que a paciente foi
inocentada pelos corréus, é primária, tem residência fixa, ocupação lícita e
um filho menor que depende de seus cuidados. Pugna, assim, pela
expedição de alvará de soltura.
Apura-se a prática do crime de tráfico de drogas.
O mesmo pedido liminar já foi objeto do Habeas
Corpus no 2002647-36.2020.8.26.0000, que restou indeferido por esta
relatoria, tratando-se de petição idêntica à apresentada nesta impetração.
É O RELATÓRIO.
A ordem não comporta conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2281411-86.2019.8.26.0000 -Voto no 13.669
3
Trata-se de mera reiteração.
O paciente e a causa de pedir são idênticos aos do
Habeas Corpus no 2002647-36.2020.8.26.0000, que recebeu o voto no 13.630
desta relatoria, julgado virtualmente, abordando em seu todo o tema aqui
suscitado.
A jurisprudência é pacífica:
"Impossível conhecer de habeas corpus quando a
impetração é mera reiteração de pedido anteriormente examinado, sem a inclusão
de qualquer fato novo" (Habeas Corpus no 305.540, j. em 17/06/1997, Rel. San
Juan França, 14a Câmara, in VideoTexto - Telesp).
"O Supremo Tribunal Federal não admite repetição de
pedidos que contenham as mesmas razões e deduzam os mesmos fundamentos, sem
nenhuma inovação. Habeas corpus não conhecido" (HC no 76284/MG, j. em
31/03/1998,
Rel.
Ilmar
Galvão,
Primeira
Turma,
Publicação:
DJ
DATA-22/05/98 PP-00003 EMENT VOL-01911-01 PP-00204).
Tratando-se, portanto, de mera reiteração de
pedido, sob idêntico embasamento, impossível é o seu conhecimento.
Pelo exposto, NÃO SE CONHECE da presente
ordem.
ÁLVARO CASTELLO
Relator